Tribunal: TJMT
Processo: 0000593-57.2017.8.11.0032
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0000593-57.2017.8.11.0032 – COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT.
Embargante: Adilson da Silva Santos
Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CRF), encaminhe-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal quanto aos embargos opostos.
Após, voltem conclusos.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada